Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência para impedir o cancelamento de conta salário e cartão de crédito de CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM. O autor alegou ser correntista do banco, por onde recebe seu salário. Em 14/08/2020, foi vítima de uma tentativa de fraude, quando depositaram quantia indevida em sua conta e pediram a transferência para um terceiro. A fraude não se concretizou e o valor foi posteriormente estornado. Após o fato, teve a conta bloqueada pelo réu. E por fim, recebeu comunicado de que ela seria encerrada, bem como cancelados todos os serviços contratados, na forma da Resolução BACEN/CMN no 4753/2019. Requereu a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de cancelar sua conta e o cartão de crédito a ela vinculado. O juízo deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que, “até que se esclareça o que ocorreu, entendo que o relacionamento entre as partes deve permanecer incólume, sem que haja nenhum cancelamento, seja da conta corrente do autor, seja do cartão de crédito, sob pena de multa que ora fixo contra o banco no valor de R$30.000,00 por cancelamento indevido.” Nas razões recursais, o banco sustentou que, segundo a Resolução BACEN/CNM n. 4753/2019, tem a prerrogativa de encerrar a conta corrente por forma unilateral, desde que o correntista seja comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Sendo essa resolução norma especial e regente da relação entre banco e correntista, não seria aplicável à espécie o art. 39, do Código de Defesa do Consumidor. E a manutenção compulsória da conta corrente violaria a liberdade de contratar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, para que seja revogada a obrigação de fazer”. O recurso foi protocolado desacompanhado do preparo, razão porque foi dada oportunidade ao recorrente sua regularização. Em atendimento ao despacho, o agravante juntou comprovante de recolhimento do preparo em dobro (ID 21152250). O agravado antecipou-se e apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 21282216). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de cancelar imotivadamente a conta corrente e cartão de crédito do correntista. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro, por ora, o pedido de tutela de urgência do autor por enxergar probabilidade no direito que afirma e urgência na medida requerida, o que, no entanto, poderá ser reanalisado após a oferta de contestação do banco requerido. A princípio, não vislumbro de fato motivo relevante para que o autor tenha sua conta corrente, que é conta salário, e cartão de crédito, no qual já possui um limite alto devido ao relacionamento comercial, cancelados. E na remota hipótese de haver este motivo (algum tipo de participação do autor na fraude perpetrada contra seu colega), não se vislumbra no que a manutenção da conta e do cartão de crédito do autor por mais algum tempo possa prejudicar o banco requerido. Assim, até que se esclareça exatamente o que ocorreu, entendo que o relacionamento bancário entre as partes deve permanecer incólume, sem que haja nenhum cancelamento, seja da conta corrente do autor, seja do cartão de crédito, sob pena de multa que ora fixo contra o banco no valor de R$ 30.000,00 por cancelamento indevido” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A antecipação de tutela de urgência deferida teve o efeito de assegurar o resultado útil do processo, uma vez que, cancelada a conta, o eventual resultado prático da decisão final poderia ser frustrado, caso seja desfavorável à instituição financeira. Não bastasse, não se evidencia a primus ictus oculi onde estaria o risco de dano iminente, a demandar a pronta concessão de liminar pelo relator. De igual modo, a probabilidade do direito mostrou-se controvertida, se considerada a falta de motivação para o ato que se pretende fazer prevalecer. Diante de todas essas particularidades, é recomendável que se aguarde, a fim de que todas essas questões sejam submetidas ao Colegiado, de modo que o pronunciamento judicial seja definitivo e com relação a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões. Assim, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator